Tribunal: TJSP
Processo: 0031395-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Execução Penal.
2-) Pleito para envio dos registros laboterápicos pela autoridade nomeada coatora. Pede, ainda, pelo deferimento de comutação de pena e livramento condicional.
3-) Matéria de ordem administrativa competente à administração do presídio que não comporta discussão em sede de habeas corpus.
4-) Pedidos de benefícios prisionais não

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Execução Penal.
2-) Pleito para envio dos registros laboterápicos pela autoridade nomeada coatora. Pede, ainda, pelo deferimento de comutação de pena e livramento condicional.
3-) Matéria de ordem administrativa competente à administração do presídio que não comporta discussão em sede de habeas corpus.
4-) Pedidos de benefícios prisionais não submetidos ao e. Juízo competente, circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5-) Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031395-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
WILLIAMS JAUBERT RODRIGUES FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031395-15.2020.8.26.0000 -Voto no 4293
2
VOTO No 4293
Habeas Corpus no 0031395-15.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: Williams Jaubert Rodrigues Flores
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Execução Penal.
2-) Pleito para envio dos registros laboterápicos pela autoridade nomeada
coatora. Pede, ainda, pelo deferimento de comutação de pena e livramento condicional.
3-) Matéria de ordem administrativa competente à administração do presídio
que não comporta discussão em sede de habeas corpus.
4-) Pedidos de benefícios prisionais não submetidos ao e. Juízo competente,
circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob
risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5-) Ordem não conhecida.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar , impetrado por
Williams Jaubert Rodrigues Flores, em benefício próprio, condenado a 48 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo.
O impetrante sustenta que sofre constrangimento ilegal decorre da demora
no envio de relatórios relativos às atividades laboterápicas realizadas dentro da
penitenciária. Alega que sem estes registros não tem prova para postular a remição de
pena.
Requer, pois, o envio dos registros laboterápicos pela autoridade nomeada
coatora. Pede, ainda, pelo deferimento de comutação de pena e livramento condicional.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 9/10) e as informações requisitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031395-15.2020.8.26.0000 -Voto no 4293
3
juntadas aos autos (fls. 14).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 16/17).
II Fundamento
A ordem não pode ser conhecida.
No que tange ao pedido de envio de relatórios de atividades laboterápicas,
tem-se que a matéria é meramente administrativa, devendo ser tratada na via própria,
pois inexiste qualquer afronta à sua liberdade de locomoção ou, ainda, evidências de
constrangimento ilegal ou abuso de poder.
De outro lado, o juízo nomeado coator assim consignou: "(...) No que diz
respeito ao objeto do presente writ, informo que o sentenciado encontra-se cumprindo
sua reprimenda no CPP Edgard Magalhães Noronha de Tremembé desde 14.8.2019,
determinada a remessa dos autos de execução competente nesta oportunidade"
Como se viu, inexistem pedidos de benefícios prisionais julgados ou
pendentes de julgamento e. Juízo competente, pois os autos de execução sequer foram
remetidos àquela comarca, o que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito
do tema, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
III Conclusão
Ante o exposto, não se conhece da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.